Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-59.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 1) Ausência de relação contratual. Lançamento de cobranças em nome da autora, pela requerida, sem que houvesse relação negocial entre as partes. Inexistência do débito bem reconhecida. 2) Inscrição indevida do nome da demandante no rol de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 1) Ausência de relação contratual. Lançamento de cobranças em nome da autora, pela requerida, sem que houvesse relação negocial entre as partes. Inexistência do débito bem reconhecida. 2) Inscrição indevida do nome da demandante no rol de inadimplentes do SCPC. Abalo de crédito. Dano moral configurado. Valor do "quantum", todavia, que deve ser majorado de R$ 2.000,00 ( dois mil reais ) para R$ 4.000,00 ( quatro mil reais ), montante que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto. Procedente. Sentença parcialmente reformada. em parte, apenas para adequar o valor fixado a título de danos morais. Recurso de apelação da autora em parte provido para adequar o valor da reparação moral, sem reflexo nas verbas sucumbenciais.